Tribunal: TJSP
Processo: 1134293-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer consistente em oferecimento de garantia colateral. Sentença de procedência. inconformismo dos réus. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus requerendo a redução da garantia prestada, determinada em sentença e a redução dos honorários sucumbenciais.
II. Questões em discussão
2. Verificação: (i) do cabimento da

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer consistente em oferecimento de garantia colateral. Sentença de procedência. inconformismo dos réus. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus requerendo a redução da garantia prestada, determinada em sentença e a redução dos honorários sucumbenciais.
II. Questões em discussão
2. Verificação: (i) do cabimento da pretensão de redução das garantias colaterais determinada em sentença; (ii) de eventual possibilidade da redução dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Pela leitura da cláusula 4a do 1o aditivo ao contrato de contragarantia, restou facultado à apelada exigir da tomadora e de seus fiadores, ora apelantes, a apresentação de garantia correspondente ao mínimo de 130% das obrigações garantidas.
4. Contragarantia que objetivava resguardar o direito da seguradora de ser restituída pela tomadora e seus fiadores, por eventual montante pago à segurada em caso de sinistrado indenizado, e teria como base o valor da obrigação contratada.
5. Não há previsão de redução das garantias pelo pagamento de sinistro, negativa de cobertura ou conclusão do processo de regulação dos sinistros.
6. Recorrida que não está isenta de arcar com o valor total das importâncias seguradas, pois os segurados possuem o direito de reclamar tais valores na via judicial, ou seja, o risco da apelada permanece inalterado, mormente porque não se consumou o prazo prescricional para propositura das referidas ações judiciais em face da seguradora recorrida.
7. Aplicação do Tema Repetitivo 1076, da Corte Especial do STJ para manutenção dos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
8. Sentença mantida..
9. Recurso não provido.